Tribunal: TJDFT
Processo: 0720106-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE. ERRO NA EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA. DOSIMETIRA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO. MOTIVOS DO CRIME. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. VIOLENTA EMOÇÃO. ATO INJUSTO DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRIVILÉGIO AFASTADO. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, a qual condenou o acusado como incurso nas penas do art. 129, § 13o, do Código Penal.
2. Não há que se falar em insuficiência de provas quando o acervo probatório, consistente nos depoimentos das vítimas e da testemunha, sob o crivo do contraditório, aliado aos demais documentos da fase inquisitorial e aos laudos periciais, é apto a comprovar os fatos narrados na denúncia sendo, portanto, incabível sua absolvição.
3. Ausente a excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa quando não pois não restou demonstrado que houve contra o recorrente agressão injusta, atual ou iminente ou, ainda que presente essa hipótese, que ele tenha agido valendo-se dos meios necessários e com a devida proporcionalidade no emprego desses meios.
4. O instituto do “aberratio ictus” ocorre quando outra pessoa que não a visada pelo agente vem a sofrer o resultado lesão corporal, configurando-se a chamada “unidade complexa” quando o agente, além de atingir a “vítima virtual” (não visada), acaba por atingir também a “vítima efetiva” (visada), hipótese em que a legislação penal adota a unidade de conduta criminosa, aplicando a regra do concurso formal (art. 70, CP).
5. Não há que se falar em erro na execução, quando a versão do réu é incompatível com as lesões e com a versão da vítima.
6. Ostenta culpabilidade negativa o réu que comete as agressões físicas contra a própria esposa na frente da filha menor da vítima, colocando em risco o adequado desenvolvimento da infante, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.
7. O fato de existir grande desproporção de forças e ter o réu usado do conhecimento de artes marciais para sobrepujar a defesa da vítima, constitui fundamento idôneo para negativar as circunstâncias do crime.
8. Deve ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial quanto aos motivos do crime, quanto não restou suficientemente demonstrado que o cometimento das lesões corporais tenha decorrido de sentimento de posse por parte do réu.
9. Acerca da confissão espontânea, a simples admissão dos fatos denunciados, ainda que parcial e/ou retratada em juízo, refletem na redução da pena.
10.Inexistindo prova de que o crime foi cometido sob o domínio ou influência de violenta emoção, após injusta provocação da vítima (CPP, art. 156), não há falar em incidência da causa de diminuição do § 4o do art. 129 do CP (lesão corporal privilegiada).
11. Deu-se parcial provimento ao recurso interposto.